Tribunal: STJ
Processo: 1501955-18.2021.8.26.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877284 - SP (2025
/0080046-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: PAULO SÉRGIO CANTIERI - SP058953
EMBARGADO
: FORT ASSOALHOS LTDA
ADVOGADOS
: RENATA MARIA BAPTISTA CAVALCANTE - RJ128686
RENATA MARIA BAPTISTA CAVALCANTE - SP413345
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA AFETADA.
TEMA N. 1.363/STJ. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.
I - A matéria deduzida no presente caso, qual seja, definir se a
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) pode ser equiparada à Guia de Informação e
Apuração do ICMS (Difal) - GIA/ICMS, para a constituição do crédito
tributário, foi afetada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
com fundamento no § 5o do
do Código de Processo Civil de 2015 e
art. 1.036
no parágrafo único do
-I do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 256
de Justiça (Tema 1.363 -
.
REsp 2.203.730/SP)
II - No respectivo acórdão de afetação, em observância ao
II, do CPC, foi determinada a suspensão do processamento de
art. 1.037,
todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma
matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou agravo
em recurso especial, hipótese esta em que deve ser respeitado o disposto no
-L do RISTJ. Nesse panorama, cabe promover a devolução dos autos
art. 256
ao Tribunal de origem para que, após o julgamento do paradigma, seja
reexaminado o acórdão recorrido e realizada a superveniente admissibilidade
do recurso especial.
III - Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal
de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que, após a publicação do
acórdão do respectivo recurso especial representativo da controvérsia, em
conformidade com a previsão do
c/c o § 2o do
ambos do
art. 1.040,
art. 1.041,
a) na hipótese de a decisão recorrida coincidir com a orientação
CPC/2015:
do Superior Tribunal de Justiça, seja negado seguimento ao recurso especial
ou encaminhado a esta Corte Superior para a análise das questões que não
Documento eletrônico VDA51903080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:34:02
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: fa1998f0-c1a8-4d76-82a1-86e5a75bf8e5

ficaram prejudicadas; ou b) caso o acórdão recorrido contrarie a orientação do
Superior Tribunal de Justiça, seja exercido o juízo de retratação e considerado
prejudicado o recurso especial ou encaminhado a esta Corte Superior para a
análise das questões que não ficaram prejudicadas; ou c) finalmente, mantido
o acórdão divergente, o recurso especial seja remetido ao Superior Tribunal
de Justiça.
IV - Embargos de declaração acolhidos.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51903080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:34:02
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: fa1998f0-c1a8-4d76-82a1-86e5a75bf8e5

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877284 - SP (2025
/0080046-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: PAULO SÉRGIO CANTIERI - SP058953
EMBARGADO
: FORT ASSOALHOS LTDA
ADVOGADOS
: RENATA MARIA BAPTISTA CAVALCANTE - RJ128686
RENATA MARIA BAPTISTA CAVALCANTE - SP413345
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA AFETADA.
TEMA N. 1.363/STJ. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.
I - A matéria deduzida no presente caso, qual seja, definir se a
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) pode ser equiparada à Guia de Informação e
Apuração do ICMS (Difal) - GIA/ICMS, para a constituição do crédito
tributário, foi afetada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
com fundamento no § 5o do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015
e no parágrafo único do art. 256-I do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça (Tema 1.363 - REsp 2.203.730/SP).
II - No respectivo acórdão de afetação, em observância ao art.
1.037, II, do CPC, foi determinada a suspensão do processamento de todos
os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria,
nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou agravo em
recurso especial, hipótese esta em que deve ser respeitado o disposto no art.
256-L do RISTJ. Nesse panorama, cabe promover a devolução dos autos ao
Tribunal de origem para que, após o julgamento do paradigma, seja
reexaminado o acórdão recorrido e realizada a superveniente
admissibilidade do recurso especial.
III - Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao
Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que, após a
publicação do acórdão do respectivo recurso especial representativo da
controvérsia, em conformidade com a previsão do art. 1.040, c/c o § 2o do
art. 1.041, ambos do CPC/2015: a) na hipótese de a decisão recorrida
coincidir com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, seja negado
seguimento ao recurso especial ou encaminhado a esta Corte Superior para
a análise das questões que não ficaram prejudicadas; ou b) caso o acórdão
recorrido contrarie a orientação do Superior Tribunal de Justiça, seja
exercido o juízo de retratação e considerado prejudicado o recurso especial
ou encaminhado a esta Corte Superior para a análise das questões que não
Documento eletrônico VDA50992035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:14
Código de Controle do Documento: cced1bc4-2c04-47f3-9a95-681182c854d1

ficaram prejudicadas; ou c) finalmente, mantido o acórdão divergente, o
recurso especial seja remetido ao Superior Tribunal de Justiça.
IV - Embargos de declaração acolhidos.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo contra
acórdão proferido pela Segunda Turma, em agravo interno, por meio do qual foi mantida
decisão às fls. 342-347 que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial,
nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM: EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CABIMENTO - PROVA DOCUMENTAL. CDAs
LAVRADAS COM BASE EM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS EMITIDAS PELA
EMPRESA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO
(GLA). AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NESTA
CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS
ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU
DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.
I - Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade na execução fiscal de créditos
de ICMS ajuizada pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra a empresa ora
agravada. Na sentença, julgou-se procedente a exceção de pré-executividade para julgar
extinta a execução fiscal, ao argumento de que, em apertada síntese, a simples apresentação
de notas fiscais não é suficiente para dispensar a instauração do processo administrativo
referente ao lançamento e, por conseguinte constituição de crédito tributário e legítima
inscrição em dívida ativa. No Tribunal a sentença foi mantida.
II - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento. Na petição de agravo interno,
a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
III - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não
indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve
argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por
violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de
possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência
de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula
do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
IV - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a controvérsia principal
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
Documento eletrônico VDA50992035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:14
Código de Controle do Documento: cced1bc4-2c04-47f3-9a95-681182c854d1

chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado
pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
V - Desse modo, o Tribunal a quo, para decidir a controvérsia, interpretou legislação
local, in casu, a Lei estadual n. 6.374/1989 e RICMS (art. 257), o que implica a
inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da
Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário."
VI - Agravo interno improvido.

Nos aclaratórios, o embargante sustenta, em síntese, houve omissão quanto a
determinação de suspensão do feito em razão da afetação do Tema 1.363 (REsp
2.203.730/SP ) pelo STJ.
Intimada, a contribuinte apresentou impugnação pela manutenção do acórdão.
É o relatório.
VOTO
A matéria deduzida no presente caso, qual seja, definir se a Nota Fiscal
Eletrônica (NF-e) pode ser equiparada à Guia de Informação e Apuração do ICMS
(Difal) - GIA/ICMS, para a constituição do crédito tributário, foi afetada pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no § 5o do art. 1.036 do Código
de Processo Civil de 2015 e no parágrafo único do art. 256-I do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.363 - REsp 2.203.730/SP).
No respectivo acórdão de afetação, em observância ao art. 1.037, II, do CPC,
foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou
coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de
recurso especial ou agravo em recurso especial, hipótese esta em que deve ser respeitado
o disposto no art. 256-L do RISTJ.
Nesse panorama, cabe promover a devolução dos autos ao Tribunal de origem
para que, após o julgamento do paradigma, seja reexaminado o acórdão recorrido e
realizada a superveniente admissibilidade do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50992035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:14
Código de Controle do Documento: cced1bc4-2c04-47f3-9a95-681182c854d1

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a
decisão de fls. 342-347 e o acórdão de fls. 393-400, bem como determino a devolução
dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que, após a
publicação do acórdão do respectivo recurso especial representativo da controvérsia, em
conformidade com a previsão do art. 1.040, c/c o § 2o do art. 1.041, ambos do CPC/2015:
a) na hipótese de a decisão recorrida coincidir com a orientação do Superior Tribunal de
Justiça, seja negado seguimento ao recurso especial ou encaminhado a esta Corte
Superior para a análise das questões que não ficaram prejudicadas; ou b) caso o acórdão
recorrido contrarie a orientação do Superior Tribunal de Justiça, seja exercido o juízo de
retratação e considerado prejudicado o recurso especial ou encaminhado a esta Corte
Superior para a análise das questões que não ficaram prejudicadas; ou c) finalmente,
mantido o acórdão divergente, o recurso especial seja remetido ao Superior Tribunal de
Justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50992035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:14
Código de Controle do Documento: cced1bc4-2c04-47f3-9a95-681182c854d1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.877.284 / SP
Número Registro: 2025/0080046-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1288754688 1288755165 1288755176 1288755187 1288755198 1288755200 1288755210 1288755221
1288755232 1288755243 1288755254 1288755265 1288755276 1288755287 1288755298 1288755300
1288755310 1288755354 1288755365 1288755376 1288755387 15019551820218260014
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : PAULO SÉRGIO CANTIERI - SP058953
AGRAVADO
: FORT ASSOALHOS LTDA
ADVOGADA
: RENATA MARIA BAPTISTA CAVALCANTE - RJ128686
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : PAULO SÉRGIO CANTIERI - SP058953
EMBARGADO
: FORT ASSOALHOS LTDA
ADVOGADOS
: RENATA MARIA BAPTISTA CAVALCANTE - RJ128686
RENATA MARIA BAPTISTA CAVALCANTE - SP413345
Documento eletrônico VDA51872546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:48:09
Código de Controle do Documento: a3b35a85-5956-4d9d-b264-7c54f22a1e71

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do
29/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:48:09
Código de Controle do Documento: a3b35a85-5956-4d9d-b264-7c54f22a1e71